Tribunal: TJDFT
Processo: 0709625-35.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709625-35.2020.8.07.0005 RECORRENTE: MARLI MACEDO GUIMARÃES RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS. MESMO BANCO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO. COGESTÃO RESPONSÁVEL DO CRÉDITO. CONFIANÇA. DEVERES ANEXOS. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. I – A r. sentença limitou os empréstimos em conta-corrente e em folha de pagamento nos exatos termos do pedido formulado na petição inicial. Rejeitada a preliminar de julgamento extra petita. II – O débito das parcelas consignadas na folha de pagamento obedece ao limite legal de 30%, art. 116, §2o, da Lei Complementar Distrital 840/11 e art. 10 do Decreto Distrital 28.195/07. III – As instituições financeiras, capacitadas para avaliar riscos e prestar assessoria técnica aos clientes, devem promover a cogestão responsável do crédito, por força dos deveres anexos à relação jurídica contratual, estabelecida com base na confiança mútua. IV – Evidenciado que o empréstimo concedido pelo mesmo Banco supera manifestamente a capacidade de pagamento do correntista, e que esse fato era conhecido do credor, procede a limitação dos descontos a 30% da remuneração depositada na conta-corrente, nos termos da r. sentença, pois a solvência de obrigações contratuais de ordem patrimonial não pode comprometer a dignidade e a subsistência do devedor. V – Apelação parcialmente provida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 116, § 2o, da Lei Complementar 840/DF e ao Decreto 6.386/2008, alegando a impossibilidade de descontos de empréstimos em patamar superior a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do mutuário. Assevera, em confuso arrazoado, ter a decisão colegiada reformado a sentença que havia limitado os descontos dos empréstimos em patamar acima de 30% (trinta por cento), permitindo os descontos em 60% (sessenta por cento). Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementas de julgados do TJGO, do TJSP e do STJ a título de paradigmas. b) artigo 1.037 do CPC, sustentando que deve ser anulado o acórdão em virtude de não ter sido obedecida a ordem do Superior Tribunal de Justiça de suspensão de todos os processos que discutam a matéria relativa ao tema 1.085/STJ, REsp 1.863.973/SP. Tece considerações acerca do dever de observância aos princípios da transparência e da boa-fé objetiva nos contratos que envolvam relação de consumo sem que tenha indicado ofensa a dispositivo de lei federal específico. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. De início, cumpre ressaltar que o tema 1.085/STJ não se amolda à presente tese recursal, pois a lei abordada pelo paradigma é voltada aos empregados regidos pela CLT (Lei 10.820/2003) e no caso em exame a recorrente é servidora pública do GDF. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 116, § 2o, da Lei Complementar 840/2011 e ao Decreto 6.386/2008, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, porquanto “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1640572/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 24/4/2020). Nesse mesmo sentido, veja-se o AgInt no REsp 1618739/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 12/2/2021. Ressalte-se, ainda, quanto ao suposto vilipêndio ao Decreto 6.386/2008, bem como com relação à suposta contrariedade aos princípios da transparência e da boa-fé objetiva nos contratos, que “A ausência de indicação do dispositivo legal violado pelo acórdão recorrido, atrai a incidência, por analogia, da Súmula 284/STF.” (AgRg no AREsp 1777887/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 26/2/2021). Igual sorte colhe o especial lastreado na suposta negativa de vigência ao artigo 1.037 do CPC, pois “Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco objeto de embargos de declaração para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.” (AgInt no REsp 1423743/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1o/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017